Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714232-41.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN COUTINHO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido de prorrogação de prazo. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento do despacho de ID 73571395. Após, dê vista ao réu pelo mesmo prazo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator